Tribunal: STF
Processo: RE 79314
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR INEXATO: ACÓRDÃO QUE NÃO
ACOLHEU A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, EM PROCESSO FALIMENTAR, POR NÃO
CONTER O VALOR EXATO. DECISÃO CORRETA. FUNDAMENTO, ADEMAIS, NÃO
ATACADO PELO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.